Tribunal: TJBA
Processo: 0000335-80.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000335-80.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTANA COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES, RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE

APELADO: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e outros (6)

Advogado(s)
:
MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE, PHILIPPE MACHADO GOMES, GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCAUSAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva de transportadora e do Estado da Bahia por evento danoso, com majoração de indenização, ao argumento de omissões quanto à inexistência de nexo causal, ausência de ato ilícito, indevida responsabilização, critérios de fixação do quantum indenizatório e incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilização civil das partes rés; (ii) estabelecer se há vício na fundamentação relativa ao quantum indenizatório; (iii) determinar se há omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal afirma que os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas à inexistência de nexo causal, ausência de ato ilícito e responsabilização das rés, reconhecendo a responsabilidade objetiva e a existência de concausas com base no conjunto probatório.

O julgado afasta a alegação de força maior ao fundamentar a ocorrência do evento danoso em circunstâncias atribuíveis às rés.

O acórdão explicita os critérios de fixação do quantum indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano, sua extensão, o tempo de tramitação e a capacidade econômica das partes.

O tribunal mantém os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, inexistindo omissão, sendo eventual inconformismo matéria de mérito.

A eventual adequação dos critérios de atualização monetária e juros pode ser analisada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

O tribunal reconhece o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relativas à responsabilidade civil, quantum indenizatório e consectários legais. 3. A definição de critérios de juros e correção monetária pode ser ajustada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, quando necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.